Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702995-73.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: L.M.R. COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de L.M.R. COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. Na inicial, o autor requereu, liminarmente, a busca e apreensão do “veículo marca peugeot, modelo 208 like pack 1.6 16v, chassi 8aduwnfgeng534098, placa reu4a89, renavam 01295410025, ano 2021/2202, movido à bicombustível”, alienado fiduciariamente, conforme cédula de crédito bancário juntada aos autos (ID 58192761 e 58192765). Ao verificar que o veículo se encontra em nome do avalista do contrato de alienação fiduciária, o juízo de origem determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor se manifestasse sobre o fato da garantia contratual ter sido transmitida a terceiro e, com isso, no interesse quanto ao prosseguimento da ação (ID 58192774). Em resposta, o autor alegou que a ré desatendeu ao comando do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustentou que o bem está atrelado a uma dívida e possui restrições, não poderia ter sido vendido pela ré, que está ciente da restrição e da dívida que segue em aberto, e é garantida pelo bem. Aduziu que não tinha ciência de que teria havido venda do bem, não podendo ser responsabilizado pela demora da ré em realizar a transferência do bem adquirido (ID 58192778). Sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de legitimidade passiva da ré, com base artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. O juízo de origem destacou que: (i) instado a elucidar a situação fática evidenciada, com a possibilidade de contornar o impasse, por documento hábil, demonstrando que as informações guarnecidas no banco de dados do DETRAN/DF se referem à situação pretérita que nada afeta a relação jurídico-processual vivenciada, o autor admitiu que não houve a devida transferência; e (ii) considerando os indícios de que o autor deixou de se precaver quanto à transmissão do veículo automotor, inviável o prosseguimento do feito, ante a ausência de legitimidade passiva da ré. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios (ID 58192779). No recurso, o apelante/autor pede a cassação da sentença para que seja recebida a inicial, posto que instruída com todos os documentos necessários, atendendo aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Reprisa os argumentos apresentados na petição de emenda da inicial. Assegura que a apelada/ré não realizou a transferência do bem após a compra de terceiro, no entanto a ação deve tramitar apenas em face da apelada. Argumenta que a determinação de providenciar o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado de registro do veículo e comprovar nos autos, torna-se medida impossível ao apelante, cuja obrigação recai sobre o apelado (ID 58192782). Preparo recolhido (ID 58192781 e 58192783). Sem contrarrazões, por falta de perfectibilização da relação processual. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao art. 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o recurso de agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato de o apelante não ter cumprido a determinação de emenda a fim de comprovar o registro do veículo em nome da apelada. Cediço ser necessária a estrita observância pelo juízo, dos pressupostos processuais da ação, cuja ausência acarreta a extinção prematura do feito, na forma prevista pelo parágrafo único do artigo 321 cumulado com artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, abaixo: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 dispõe que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor, o proprietário fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. Por sua vez, o artigo 2o, § 2o, do mesmo diploma legal, prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Verifica-se que, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige o registro do gravame para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo, mas somente a comprovação da constituição do devedor em mora, por meio da notificação e da relação contratual entre as partes. É irrelevante a ausência de gravame da contratação no RENAJUD, bem como o registro do veículo em nome de terceiro. O fato de o veículo objeto dos autos está registrado em nome de terceiro, perante as autoridades competentes, não constitui obstáculo à concessão da medida liminar de busca e apreensão alicerçada em contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia, desde que se demonstre de forma irrefutável a existência da relação contratual entre as partes e o inadimplemento do devedor. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda. 3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art. 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC. 4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC). 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes. 6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante). 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp no 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 9/2/2024.). Sobre a questão, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “[...] 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante. 3. Consolidada a propriedade fiduciária e caracterizada a mora do devedor, deve ser reconhecida que a petição inicial é apta a amparar a pretensão autoral, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda [...].” (07041709720228070012, Relator: Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, PJE: 28/9/2023.); “[...] 1. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado e a notificação comprobatória da mora do devedor. Por isso, não existe qualquer menção acerca da necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 2. Verificado que o Decreto-Lei no 911/1969 não exige o Certificado de Registro de Veículo, com anotação da alienação fiduciária, para o exercício da ação de busca e apreensão, não há como impor tal requisito à Apelante. 3. Consolidada a propriedade fiduciária e caracterizada a mora do devedor, deve ser reconhecida que a petição inicial é apta a amparar a pretensão autoral, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento da demanda [...].” (07208800720228070009, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJE: 4/8/2023.); “[...] 4. O Decreto-Lei no 911/1969 não exige a comprovação pelo credor fiduciário do registro do gravame ou da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, pelo que tais elementos não podem ser consubstanciados em requisitos de validade do negócio jurídico ou de eventual processo judicial ajuizado em decorrência deste, constituindo apenas elementos que modulam a eficácia do negócio perante terceiros. 5. Tendo a parte apresentado contrato de alienação fiduciária e tendo comprovado a mora do devedor, conclui-se que restam presentes os requisitos necessários para a continuidade do feito. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença vergastada e determinar a continuidade do processo.” (07208783720228070009, Relator: João Luís Fischer Dias, Relatora Designada: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/9/2023.). No caso sob julgamento, resta comprovada a relação contratual entre as partes, assim como a mora da devedora, ora apelada (ID 58192765 e 58192767). Ademais, considerando que a situação dos autos se trata de contrato garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere à adquirente, ora apelada, a responsabilidade pela transferência da propriedade bem móvel junto ao órgão de trânsito. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade da apelada, apenas a premiaria por sua reiterada desídia. Nessa linha de entendimento, tem-se robusta jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 2. Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto. 2.1. Mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, porque não previsto legalmente. 3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito. 4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (07164356720228070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.); “[...] 1. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do artigo 66, §1o, da Lei n. 4.728/65 e do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor, os quais se encontram presentes. 3. O fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro estranho à lide não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. Dessa forma, resta afastada sua aplicação quando o terceiro, em cujo nome o veículo está registrado, que é o antigo proprietário do bem. 5. O registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito é obrigação do devedor fiduciário. Exigir tal registro como pressuposto para a ação de busca e apreensão pode significar, na prática, beneficiar o devedor com sua inércia. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (07324025520228070001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 28/11/2022.); “[...] 2. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3. Consoante art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. 5. Recurso conhecido e provido.” (07102821220228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2022.). Constatada que a documentação juntada aos autos é suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de origem é medida que se impõe. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem, não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator